Tribunal: TJMT
Processo: 1009188-16.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009188-16.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDINALDO FERNANDO DE ARRUDA - CPF: 044.869.321-61 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE
DÍVIDA
C/C REPARAÇÃO POR ANOS MORAIS –
RECURSO DO AUTOR –
INSERÇÃO

DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO VALOR ADEQUADO –– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

2.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

3.
Não demonstrado

intensa repercussão aos seus direitos de personalidade ou submissão à desmesurada situação vexatória
, deve ser mantido o dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4.
Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Edinaldo
Fernando de Arruda contra sentença proferida pela 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais com tutela de urgência, proposta em desfavor de Club Mais
Administradora de Cartões
Ltda
, condenando a requerida ao pagamento de dano moral no importe de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

Em suas razões o apelante
argumenta que o valor arbitrado para danos morais

é irrisório e não cumpre com a função compensatória, punitiva e preventiva que se espera de tal condenação. Ressalta que a recorrida é uma empresa de grande porte com lucros elevados, o que tornaria
o valor fixado insignificante, pugnando pela majoração do quantum
para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, de modo
a
efetivamente punir a recorrida e compensar os danos sofridos.

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que
Edinaldo Fernando De Arruda
ajuizou
ação de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais
,
alegando possuir relação jurídica com a demandada,
Club

Mais Administradora
d
e Cartões Ltda
., ao passo que foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, com dívida no valor de R$ 290,15 (duzentos e noventa reais e quinze centavos).

Após contato com a demandada, foi cientificado de uma possível fraude, com a possível clonagem do cartão que foi cadastrado em nome de terceiro, nunca tendo sido informado anterior a respeito da
emissão deste novo cartão. Por
tal
razão, pugnou pela nulidade da dívida e condenação da demanda em danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A instrução proba
tória se deu de maneira regular, ao
final, o
d. Magistrado
a quo
prolatou a sentença que, após acolhidos embargos de declaração, restou consolidado nos seguintes termos, excerto do que
pertine
:

“
Vistos (
...)
Dessa
feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida a responsabilidade da requerida pela conduta ilícita e, considerando as condições
econômicas financeiras
das partes, os transtornos sofridos pela parte requerente, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo Dano Moral se mostra bastante razoável.

Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização
por Dano Moral não é o enriquecimento da parte requerente e tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça ‘dupla função reparatória e penalizante’ [1]

Do dispositivo

Ainda, para condenar a requerida ao pagamento em favor da parte requerente da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362,
STJ
), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).
(
...)
”

Como mencionado, o apelante aduz que o
quantum
indenizatório deve ser majorado para atender a função pedagógica ao qual se
destina,
ao passo que não se pode aceitar a sua fixação em valor irrisório.

Contudo, inobstante os argumentos expendidos pela parte recorrente, tenho que razão não lhe assiste.

É amplamente reconhecido que a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito caracteriza uma falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar por dano moral.

Ademais
, não
há critérios predefinidos p
ara quantificar os danos morais. Tanto a d
outrina
quanto a
jurisprudência destacam que o julgador deve considerar a
gravidade do ato
, as
condições econômicas das partes
, o
caráter pedagógico da indenização
, e observar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Cabe, então,
ao Magistrado
,
determinar o valor da indenização de forma que, além de ser suportado pelo patrimônio do devedor, cumpra seu propósito educativo, desestimulando novos atos lesivos ao fazê-lo sentir o impacto da condenação. Simultaneamente, a vítima deve receber uma compensação justa e proporcional, considerando a extensão do dano sofrido.

Na hipótese dos autos está configurado o dano
in
re

ipsa
,
que decorre do próprio ato ilícito que, nos autos, está consubstanciado na negativação indevida do consumidor por falha na prestação de serviços da operadora de cartão de crédito, logo, o dano em questão prescinde de prova.

Não obstante, o apelante teve seu nome negativado
pela apelada
no montante de
R$ 290,15 (duzentos e noventa reais e quinze centavos)
, ao passo que não traz qualquer evid
ê
ncia dos reais prejuízos suportados. Além disso, os documentos que acompanham a peça inicial demonstram anotações preexistente
s
, logo, não houve dano de intensa
repercussão aos seus direitos de personalidade
,
ou submissão à desmesurada situação vexatória
, o que impõe a manutenção do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) fixados
na origem.

A propósito:

“
(...) A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais
deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes
, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios. (TJ-MT 10021071320208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

“(...)
II - Havendo negativação indevida, há dano moral que deve ser indenizado.
O valor da indenização deve ser fixado de forma razoável, em valor que se mostre capaz de compensar o prejuízo sofrido
. Em caso de responsabilidade civil extracontratual, de acordo com o disposto na Súmula n. 54 do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso sobre o valor indenizatório. III - Ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia
primeva
não condiz com o dano experimentado pela parte
consumidora, devendo ser reduzido para importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJ-MT 10059841520218110006 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, Data
de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)
(
g.n
)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado, mantendo
inalterada
a sentença objurgada.

Sem honorários de sucumbência, vez que
“
o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.” (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020)
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024